Tribunal: TJMT
Processo: 1024017-21.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL N. 1024017-21.2016.8.11.0041
RECORRENTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ VI – SPE LTDA.
RECORRIDO: LISIO RAMOS XAVIER.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ VI – SPE LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 35979466):
“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra.
No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” (REsp repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25-6-2019).” (N.U. 1024017-21.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram providos (id. 40950484):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – MANTIDA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ARGUIDAS PELA APELANTE E NÃO DEMONSTRADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELANTE, COM FINS ESPECÍFICOS DE PREQUESTIONAMENTO, DESPROVIDOS – OMISSÃO ARGUIDA PELO APELADO – VÍCIO RECONHECIDO E SANADO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (§11, DO ART. 85, DO NOVO CPC) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELADO PROVIDOS – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra.
No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” (REsp repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25-6-2019).”
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram.
Verificada a omissão decorrente da falta, no acórdão impugnado, da análise do pedido de majoração de honorários advocatícios formulado nas contrarrazões da Apelação, possível sanar o vício e prover, pois, os Embargos de Declaração, a fim de reconhecer a postulada aplicação da regra do §11, do art. 85, do novo CPC.” (N.U. 1024017-21.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2020).
A parte Recorrente alega violação à lei e à jurisprudência, ao argumento de: (a) inexistência de vício de consentimento; (b) inexistência de erro, coação ou fraude; (c) entrega do imóvel dentro do prazo de tolerância; (d) aplicação do pacta sunt servanda - ausência de abusividade nas cláusulas contratuais; (e) ausência dos requisitos autorizadores para a reparação civil .
O recurso é tempestivo (id 44346995) e a parte comprovou o pagamento do preparo (id 46428950).
Sem contrarrazões (id 49914459).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado. Súmula 284/STF
A controvérsia cinge-se em decorrência do desprovimento do apelo interposto contra a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação interposta pela Recorrida para condenar a Recorrente a indenizá-la a título de danos morais no valor de R$15.000,00, bem como a pagar o valor de R$4.449,90, a título de cláusula penal moratória.
Infere-se das razões recursais que a parte Recorrente sustenta que a decisão do órgão fracionário diverge da legislação em vigor e da jurisprudência, ao argumento de que comprovadamente o atraso se deu em razão de caso fortuito, bem como porque inexiste obrigação em indenizar aborrecimento causado pelo “desgosto cotidiano”.
Pois bem, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, ainda que o recurso especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. ACIDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO DO PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO NCPC). DANO MORAL. QUANTUM. FALTA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido que concluiu pela comprovação, na espécie, dos danos morais e materiais, se mostra inviável diante do necessário revolvimento do acervo fático-probatório da demanda. Incidência da Súmula no 7 do STJ.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto as alegações do recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto somente na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. A falta de indicação do artigo de lei eventualmente violado no que se refere ao inconformismo quanto ao valor fixado a título de dano moral, configura deficiência na fundamentação, incidindo-se a Súmula no 284 do STF.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. APRESENTAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública em desfavor da Administradora Jardim Acapulco S/C Ltda. e Prefeitura Municipal do Guarujá, pretendendo, em síntese, que as requeridas sejam obrigadas a remover todas as portarias do Jardim Acapulco e todos os obstáculos nela existentes (cancelas, correntes, portões, etc) e a manter as vias de acesso e circulação do bairro livre de quaisquer restrições e obstáculos à circulação dos populares, sob pena de execução específica e multa diária, sob o argumento de que as vias de circulação do local são públicas. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Em relação à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula.
III - A apresentação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal.
IV - Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a questão fundado em dispositivo de lei municipal, in casu, a Lei Municipal n. 2.611/98, o que implica a inviabilidade do presente apelo nobre.
V - Eventual violação de lei federal seria reflexa, uma vez que a análise da controvérsia demandaria o exame da legislação municipal citada. Incide na hipótese, por analogia, a Súmula n. 280/STF. VI - Depreende-se da leitura do acórdão acima transcrito que, apesar de a parte recorrente invocar dispositivos de leis federais, a matéria foi solucionada com amparo em fundamento constitucional (art. 30, I e VIII, da CF/1988) e legislação local (Lei Municipal n.2.611/98).
VII - Destaco a inviabilidade da discussão em recurso especial acerca de suposta ofensa à matéria local, sendo defesa a sua apreciação por esta Corte Superior. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 280/STF, in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário". Da mesma forma, descabe a esta Corte examinar a questão constitucional, porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do STF. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 295.046/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2013; AgRg no AREsp n. 202.216/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/5/2013.
VIII - No que tange aos demais dispositivos legais, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo desses dispositivos legais, mesmo após a interposição de embargos de declaração, o que impede o conhecimento do recurso especial pela falta do necessário prequestionamento. Nesse sentido, o Enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
IX - O Tribunal a quo foi expresso e categórico ao afirmar que: ''Trata-se de medida de segurança, a qual se afigura imprescindível em diversas localidades e situações, prática usual, inclusive, em condomínios verticais, ante a escalada desenfreada da violência em nosso país. Impende, portanto, a interpretação da legislação municipal sob a ótica da ordinária situação social. Não se está a preterir o direito de muitos pela segurança de poucos. Mediante simples identificação - e aqui há de se entender identificação legal, com a devida apresentação do respectivo documento - sem maior constrangimento, qualquer cidadão pode adentrar aos muros dos loteamentos, mas preserva-se a segurança dos ali residentes". Assim, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em recurso especial, conforme o Enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
X - Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7 quanto à interposição pela alínea a impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos.
XI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1158884/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019) (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio em relação ao argumento de duplicidade da execução, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII